Tribunal: TJMT
Processo: 1037308-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente. Pleito de Condenação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu a apelada da acusação de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada pelo crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, os quais atestaram a natureza das substâncias entorpecentes.
4. A autoria do delito, contudo, não foi demonstrada de forma inequívoca, pois não há provas seguras de que a apelada tenha participado da traficância ou concorrido para a infração penal.
5. O depoimento do usuário de drogas, além de apresentar incertezas, não foi judicializado, impossibilitando a confirmação sob o crivo do contraditório.
6. Os policiais responsáveis pela diligência não apresentaram provas concretas que vinculassem a apelada ao crime, limitando-se a relatar uma confissão informal, o que não é suficiente para embasar condenação.
7. Não foram apreendidos, com a apelada, dinheiro ou instrumentos tipicamente utilizados na atividade de traficância, gerando dúvida razoável sobre sua participação no delito, especialmente considerando que ela não residia no imóvel em que o crime foi perpetrado e que o corréu assumiu a propriedade das drogas apreendidas, o que reforça a ausência de indícios seguros contra a apelada.
8. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, pois a condenação penal exige certeza da autoria e materialidade, sendo inviável fundamentá-la em presunções ou conjecturas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. A ausência de elementos probatórios seguros impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, art. 29.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCrim. NU 180045/2016; TJMT, ApCrim. NU 89419/2017; TJMT, ApCrim. NU 0003296-53.2011.8.11.0037; TJMT, ApCrim. NU 1002278-55.2020.8.11.0007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037308-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RITA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 023.762.061-89 (APELADO), WANKER FERREIRA MEDEIROS - CPF: 886.378.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 045.378.921-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente. Pleito de Condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu a apelada da acusação de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há uma questão em discussão:

verificar se há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada pelo crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, os quais atestaram a
natureza
das substâncias entorpecentes.

4. A autoria do delito, contudo, não foi demonstrada de forma inequívoca, pois não há provas seguras de que a apelada tenha participado da traficância ou concorrido para a infração penal.

5. O depoimento do usuário de drogas
,

além de apresentar incertezas,
não foi judicializado, impossibilitando a confirmação sob o crivo do contraditório.

6. Os policiais responsáveis pela diligência não apresentaram provas concretas que vinculassem a apelada ao crime, limitando-se a relatar uma confissão informal, o que não é suficiente para embasar condenação.

7. Não foram apreendidos, com a apelada, dinheiro ou instrumentos tipicamente utilizados na atividade de traficância, gerando dúvida razoável sobre sua participação no delito
, especialmente considerando que ela não residia no imóvel em que o crime foi perpetrado
e que o
corréu
assumiu a propriedade das drogas apreendidas, o que reforça a ausência de indícios seguros contra a apelada.

8. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado, pois a condenação penal exige certeza da autoria e materialidade, sendo inviável fundamentá-la em presunções ou conjecturas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. A ausência de elementos probatórios seguros impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/
06
,
arts
. 33, caput, e 40, VI; CP, art. 29.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
Ap
Crim
. NU
180045/2016; TJMT,
ApCrim
. NU
89419/2017; TJMT,
ApCrim
.
NU 0003296-53.2011.8.11.0037; TJMT,
ApCrim
.
NU 1002278-55.2020.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
,

postulando a reforma da sentença prolatada

na Ação Penal n.
10
37308-35.2021.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT,
absolve
ndo

Ri
t
a de Almeida e Silva
,

da prática do crime de
tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente
(art.

33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal)
, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mesmo édito condenatório, Bruno Rodrigues Cardoso foi condenado pelo crime de tráfico

de drogas
privilegiado
com o envolvimento de adolescente (art. 33,
§ 4°
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
c/c art. 65, III,
d
, do Código Penal
)
, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa calculados em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo
vigente
na
época dos fatos.

O
Ministério Público
,
n
as razões
encontradiças
no ID

254975746
,
p
ugna pela condenação d
a
apelad
a
nos termos da denúncia, ao argumento de que a materialidade e autoria do crime estão demonstradas por meio das provas
produzidas
sob
o crivo do
contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões constantes no ID
254975749
,
a
apelad
a
postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença abso
lutória.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
259166654
,
opina pelo provimento deste recurso
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
254975684
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1037308- 35.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 14h00min,
na Rua Guimarães Rosa, S/N, Bairro Planalto Ipiranga, em Várzea Grande/MT
, os denunciados
BRUNO RODRIGUES CARDOSO e RITA DE ALMEIDA E SILVA
, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente
Emmanuely

Christiny
de Almeida Conceição, de 17 anos de idade.

2) Extrai-se dos autos que a equipe policial recebeu informações via CIOSP, de que no endereço supracitado estava ocorrendo tráfico de drogas. Informaram também, as pessoas responsáveis pela mercância e o local onde estariam enterrados os ilícitos. De posse das informações, deslocaram-se até o endereço mencionado e realizaram monitoramento, ocasião em que visualizaram Thiago Arruda Garcia entregando o dinheiro para
Emmanuely
pela compra de entorpecente.

3) Diante do fato, procederam a abordagem de Thiago, que em entrevista informal, afirmou ser usuário de drogas e que estava ali comprando entorpecentes de
RITA
, mãe da adolescente
Emmanuely
.

4) Dessa forma, os agentes realizaram buscas no local, e lograram êxito em localizar
56 (cinquenta e seis) porções de Maconha, 75 (setenta e cinco) porções de Cocaína e 02 (dois) rolos de plástico filme
no local informado pelo denunciante. Ao ser indagada sobre os ilícitos
RITA
afirmou eram de sua propriedade.

5) Além disso, durante o monitoramento, foi possível verificar que
BRUNO
, o qual também estava presente na residência, se dirigia várias vezes no local onde foi encontrado o entorpecente enterrado. Sendo assim, apuraram que
BRUNO
quem buscava e entregava as porções. Ademais,
Emmanuely
afirmou aos policiais que no momento da abordagem, ela realmente estava atendendo Thiago, que estava lá para adquirir entorpecentes.

6) Diante disso, todos foram encaminhados a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, os denunciados negaram a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 70972078 e 70972081)

7) Ao ser ouvido, Thiago afirmou que vem comprando drogas há 20 dias com
Emmanuely
, que também já comprou com a
RITA
e que quando não pode ir buscar,
BRUNO
, vulgo ̈Mãozinha ̈, faz a entrega para ele no local em que trabalha. (ID 70972073)

8) Não é demais ressaltar, que o fato não é isolado na vida da denunciada
RITA
, que, inclusive, possui condenação por tráfico. (ID 70977794)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 70972067, pelo Auto de Apreensão ID 70972070, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.80338- 01 no ID 70972072, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
positivo
para presença de
“MACONHA”
e
“COCAÍNA”
pesando, respectivamente,
87,38 g (oitenta e sete gramas e trinta e oito centigramas) e 21,98 g (vinte e um gramas e noventa e oito centigramas)

[
...]
.
Destaques no original

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que foram apreendidos 87,38 g (oitenta e sete gramas e trinta e oito centigramas) de maconha e 21,98
g
(vinte e um gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína, contudo
,
a autoria do crime
, por parte de Rita,
não ficou comprovada.

Isso porque
,
não há provas suficientes de que a apelada tivesse concorrido para o cometimento da infração penal
narrada na denúncia
,
sobretudo
porque
persiste
m
dúvida
s

quanto ao seu efetivo envolvimento
no comércio
ilícito
, eis que
,
desde a abordagem dos policiais,
a
apelad
a
afirmou que não
tinha conhecimento sobre o entorpecente, bem como o envolvimento de sua filha e
de Bruno
com o tráfico de drogas.

Com efeito
,
apesar de Thiago Arruda Garcia, identificado como usuário de drogas, ter declarado, na fase administrativa, que adquiria os entorpecentes por intermédio de
Emanuelly

Christiny
, filha da apelada
,
e ter mencionado lembrar-se de um episódio em que talvez Rita
tenha
entregado o alucinógeno
, verifica-se
,
que
tal testemunha não foi localizada para prestar depoimento perante a autoridade judiciária, impossibilitando a confirmação de suas declarações sob o crivo do contraditório.

Ademais, conquanto
o investigador de polícia Felipe Sol
é
Teixeira, sob o crivo do contraditório,
tenha
se
limit
ado
a afirmar
que a
apelada teria confessado informalmente ser a proprietária dos entorpecentes encontrados no local durante a abordagem
,
suas palavras se encontram isoladas nos autos, não sendo,
portanto,
suficientes para embasar um édito condenatório
.

Como se sabe
,
para embasa
r
a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

No caso dos autos, não se pode afirmar que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte da apelada, principalmente porque
a busca foi realizada na residência de
Emanuelly

Christiny
de Almeida Conceição,
sendo que a
apelante
estava apenas
a
visitando
n
o momento da abordagem
,
post
o que não resid
ia
naquele local
, fato que foi confirmado por
sua filha
[
Emanuelly
]
na fase administrativa
, consoante se infere das declarações constantes no
ID 254974699, p 37-38
.

Relev
a ponderar, ainda nesse diapasão, que as alegações do Ministério Público, segundo as quais a apelada trazia consigo os entorpecentes encontrados não passam de conjecturas, porque o investigador de polícia Felipe Solé Teixeira afirmou em juízo que os narcóticos
apreendidos
estavam enterrados
em pequenas quantidades
, ou seja, não há provas que
demonstrem que a
recorrida
possuía
conhecimento da existência dos entorpecentes.

Além disso, a apelada negou, em todas as ocasiões em que foi interrogada, qualquer envolvimento na prática do comércio ilícito,
não tendo sido apreendidos com ela qualquer
dinheiro ou instrumentos comumente utilizados na traficância ilícita de entorpecentes
, de modo que
não h
á
nos autos elementos concretos que comprovem sua participação na referida conduta delitiva
.

Assim,
os indícios apontados pelo Ministério Público, por se basearem em meras presunções, revelam-se insuficientes para embasar uma condenação por tráfico de drogas, especialmente porque o ordenamento jurídico brasileiro repele o Direito Penal do autor, assegurando que a responsabilização penal
deve ocorrer com fundamento em atos efetivamente praticados pelo agente (Direito Penal do fato), e não com base em sua personalidade, histórico ou suposições acerca de sua conduta.

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155 do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou,
em
outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos,de que a droga apreendida
pertencia a
Rita,
especialmente por
que
Bruno

Rodrigues Cardoso
assumiu s
er proprietário do entorpecente
apreendido
, é imperioso
concluir que
a
apelad
a
não pode ser condenad
a
por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas
.

De tudo isso, infere-se que há razoável dúvida sobre a conduta de tráfico imputada a sua pessoa. A propósito, em situações como a d
os presentes
autos, a dúvida deve ser acolhida em favor da acusada, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
. Além do mais, ainda que a palavra dos policiais tenha considerável valor probatório, repita-se, nada foi encontrado em poder da recorrida.

Por conseguinte, ficou claro o acerto do édito judicial que
a
absolveu
d
o crime de tráfico de drogas diante da ausência de elementos de convicção que comprovem de maneira indubitável que a apelada participava, de algum modo, do comércio ilícito, até porque, como é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor da acusada, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia
,
pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e
consistentes
, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição do apelado da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
.
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
no 180045/2016;
Ap
no 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2021 e publicado no DJE de 16.12.2021).
Destacamos

Por derradeiro, é importante

registra
r
que este relator chegou a tal conclusão

não porque deixou considera
r
o depoimento do policial civil encarregado das diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pela apelada, mas porque
não há, nas declarações da testemunha nem nos documentos constantes destes autos
, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado
a Rita
.

Além disso, não se pode esquecer
que em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas
quanto
à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Rita de Almeida e Silva
da acusação
prática do crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025